Tribunal: TJSP
Processo: 2188117-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores – Acolhimento na origem Insurgência da exequente – Descabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no Artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores – Acolhimento na origem Insurgência da exequente – Descabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no Artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido, por maioria de votos